Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733678-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBSON REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50143820) interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão que, em sede de antecipação de tutela de urgência, determinou que a instituição financeira ré, ora agravante, se abstenha de promover retenções na conta corrente/salário do autor, com o fim de amortização de empréstimos contratados, instando-a a fornecer ao mutuário os dados de sua conta salário e cartão magnético para saque ou, alternativamente, a promover a abertura de conta salário, sob pena de pagamento de multa. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 166164743 – processo referência): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão da tutela de urgência ajuizada por ROBSON REZENDE DA SILVA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Narra o autor, em síntese, que: i) mantém junto ao réu conta bancária vinculada a outros produtos, tais como: cheque especial, cartão de crédito, empréstimos e renegociações; ii) visando preservar o seu salário e reestruturar-se financeiramente, foi até sua agência com o fim de obter os dados de sua conta salário para viabilizar a portabilidade dos seus proventos diretamente para uma conta de outro Banco, sem que o referido valor passe pela conta corrente, contudo recebeu a informação, por meio da gerente de sua conta, de que não era possível, visto que a sua conta corrente e conta salário têm a mesma numeração; iii) estão sendo debitados em sua conta corrente valores relativos a contratos com o réu, mesmo sem sua autorização; e iv) que atualmente mais de 68% de seus rendimentos líquidos estão comprometidos em razão dos descontos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao réu que efetue o cancelamento dos descontos da conta corrente dos contratos que não são relativos a empréstimos consignados, informe os dados de sua conta salário e forneça cartão para saque, revogando-se imediatamente qualquer autorização para débitos diretamente na conta salário e caso não exista conta salário, que seja determinada a abertura, com o fornecimento de cartão para saque. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022. Nas razões de decidir do repetitivo, foi destacado no voto do ministro relator que, no empréstimo consignado, o desconto ocorre diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência do mutuário (autorização irrevogável e irretratável de descontos) e, por isso, há o limite de comprometimento da renda para não inviabilizar a sua subsistência e de sua família. Já no mútuo bancário comum, a cláusula que autoriza o desconto das prestações em conta-corrente decorre de livre manifestação de vontade e é passível de revogação pelo mutuário. Dessa forma, o mutuário tem em seu poder mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, pois possui livre acesso e disposição sobre todo o numerário, nada obstante possa vir a ser responsabilizada pelos prejuízos que causar à instituição financeira. Ao final, conclui que o desconto em conta-corrente não se equipara à constrição de salários, tendo em vista que a instituição financeira não ostenta poder de império para tanto e, ainda, porque não incide, propriamente, sobre a remuneração, mas sobre o numerário existente. Portanto, nos termos desse precedente obrigatório, não há fundamento para a limitação dos descontos em conta-corrente ao percentual da remuneração do autor, tendo em vista que, nos mútuos comuns, não há limite legal para o comprometimento de renda. Em que pese não caber a limitação legal para o desconto na conta corrente do autor, o requerente comprovou que solicitou ao banco o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta corrente, conforme solicitação administrativa (ID 166128707), entregue ao réu em 19/05/2023 (ID 166128708) a qual não foi atendida, pois foram efetuados descontos no mês de junho/2023 (BRBPARCELADO em 05/06/2023 - R$ 4,30; BRBPARCELADO em 06/06/2023 - R$ 505,51 e BRBPARCELADO em 06/06/2023 - R$ 1.069,13 - extrato de ID 166128705). A conta salário é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo de recursos aberta por solicitação do empregador que não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora. Qualquer trabalhador pode abrir uma conta salário, desde que a empresa tenha um convênio com o banco. No caso em tela, o autor é servidor do Distrito Federal que possui convênio com o réu, motivo pelo qual deverá ser aberta conta salário em seu favor, caso não haja ou informados os dados, caso já exista. Reconheço, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente no tocante à necessidade de cancelamento dos descontos relativos aos empréstimos não consignados, em sua conta corrente, tendo em vista que é abusiva e ilícita a conduta da instituição financeira que se nega a atender ao pedido do consumidor, porquanto o próprio BACEN assegura essa possibilidade ao correntista no art. 3o, § 2o, da Resolução n. 3.695. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo mostra-se evidente, uma vez que os descontos na conta do requerente estão comprometendo a sua subsistência com dignidade. Por fim, a Lei do Superendividamento introduziu importante instrumento de repactuação de dívidas para a preservação do mínimo existencial, competindo ao consumidor apresentar, na audiência de conciliação, proposta de plano de pagamento de sua dívida. Acresço, ainda, que se essa medida não for suficiente para que a requerente supere a situação de superendividamento, ela deverá utilizar-se da via da insolvência civil, a fim de que haja o concurso universal dos seus credores para a satisfação proporcional de seus direitos de crédito no limite da sua capacidade econômica. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar que o réu efetue o cancelamento do débito automático em conta corrente/salário do autor, relativo aos empréstimos por ele contratados e lhe forneça os dados de sua conta salário, com a disponibilização de cartão magnético para saque ou promova a abertura de conta salário, com o fornecimento de cartão magnético para saque, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 para cada débito automático indevido e multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00, quanto ao fornecimento de dados da conta salário do autor ou descumprimento da determinação de abertura de conta salário, caso não exista. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVIMEC. Citem-se. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência deferida, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça. Inconformado, aduz o recorrente que as retenções perpetradas na folha de pagamento do recorrido encontram respaldo no art. 116, § 1o, da Lei Complementar distrital 840/2011, pleiteando a reforma do édito guerreado. Assevera que os descontos ultimados na conta corrente do autor, referentes aos demais compromissos havidos entre as partes, bem se amoldam aos ditames da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen), postulando o reconhecimento de que o cancelamento da autorização dos aprovisionamentos ora discutido, por iniciativa do mutuário, só é cabível quando ausente previsão contratual para tanto, hipótese distinta da que ora se aprecia. Requer a “concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada de ID 166164743, para o fim de: i) suspender a tutela de urgência concedida à parte agravada; e ii) determinar que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que os descontos na conta corrente do mutuário sejam realizados até o desfecho da controvérsia em âmbito de cognição exauriente”. O preparo foi devidamente recolhido (ID 50149710). É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, afiguram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a solicitação administrativa de ID 166128707, enviada à instituição financeira ré em 18/5/2023, carece de assinatura comprovativa do seu efetivo recebimento pelo destinatário, não se prestando ao fim almejado pelo consumidor. Sobre a controvérsia, ressalte-se que a Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando delineado no art. 9o do aludido normativo: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o se refere a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, I, preceitua que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. A meu ver, os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, não comportam solicitação de cancelamento, na forma como pleiteia o autor, ora agravado, eis que integra os contratos de mútuos celebrados entre as partes (IDs 50147138 / 50147140 / 50147141 / 50147144 / 50147145 / 50147145) com cláusula, expressa e irrevogável, autorizativa da utilização dos saldos mantidos nas contas pertencentes ao mutuário para a quitação das obrigações outrora assumidas. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução 3.695 do BACEN, de 26/03/2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Apenas no caso de realização de débitos sem prévia autorização, inocorrente na espécie, admite-se cancelamento de descontos. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, a tese fixada foi a seguinte: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) Descabida, destarte, a pretensão autoral de limitação de aprovisionamentos em conta corrente embasados em contrato válido, eis que o anseio de imposição ao credor de contraprestação diversa daquela previamente pactuada não se harmoniza com o regramento civil vigente, encerrando violação ao postulado pacta sunt servanda aplicável aos contratos de mútuo avençados sob a vigência do Código Civil promulgado em 2002. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por oportuno, convém trazer à colação excerto de aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema ora debatido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MECANISMOS DA LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROMETIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência relativo aos seguintes mecanismos de auxílio ao consumidor superendividado: suspensão de descontos em folha ou em conta corrente, repactuação de dívidas, revogação de autorização para descontos em conta corrente, não inclusão de em cadastros restritivos de crédito pelas dívidas repactuadas e suspensão de medidas judiciais de cobrança das dívidas repactuadas. (...) 6. Em relação à revogação da autorização para realização de descontos em conta corrente da consumidora, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação dos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. 7. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 8. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 10. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar probabilidade do direito da agravante em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes. 11. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736196, 07163071620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador